Tribunal: STF
Processo: MS 39641
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Convolação de revisão disciplinar em procedimento de controle administrativo. Instauração de processo administrativo disciplinar contra magistrada. Competência originária e concorrente do CNJ. Inexistência de impedimento do relator e de prescrição da pretensão punitiva. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou a segurança, por não verificar lesão a direito líquido e certo da agravante no curso de procedimento administrativo de controle conduzido pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo por objeto decisão de arquivamento de procedimento disciplinar no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve usurpação de competência do Tribunal de Justiça pelo CNJ, que reviu a decisão local, indicando, entre outros fundamentos, a dificuldade na formação do quórum no órgão de origem para deliberação sobre o PAD; (ii) saber se seria ilícita a atuação do CNJ, em virtude da atribuição da relatoria do PAD ao mesmo Conselheiro que atuou na Revisão Disciplinar, por ofensa ao art. 14, § 8º, da Resolução CNJ n. 135/2011; e (iii) saber se houve, no caso vertente, prescrição da pretensão punitiva.



    III. Razões de decidir



    3. A competência do CNJ não é subsidiária, mas originária e concorrente, não se submetendo a condicionantes relativas ao desempenho da competência disciplinar pelos Tribunais locais.



    4. A hipótese suscitada pela agravante não configura impedimento previsto no art. 74 do Regimento Interno do CNJ. Além disso, não incide, no caso, o conteúdo do art. 14, § 8º, da Resolução CNJ n. 135/2011.



    5. Não há manifesta ilegalidade na interpretação adotada pelo CNJ para afastar a prescrição no caso concreto, tendo utilizado o prazo prescricional previsto no Código Penal, com fundamento no art. 24 da Resolução CNJ n. 135/2011 e com amparo nos fatos atribuídos à magistrada. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4º; Regimento Interno do CNJ, art. 74; Resolução CNJ n. 135/2011, art. 14.



    Jurisprudência relevante citada: MS 38404 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/6/2022; MS 37084/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/9/2020.